Tribunal: TJDFT
Processo: 0712659-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712659-88.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EDGARD ISAAC PANIAGO, LUDMILA GUERRA PANIAGO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. POSSE DE BOA-FÉ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado nos embargos de terceiros, desconstituindo a penhora incidente sobre imóvel rural. 2. Os embargantes alegaram posse legítima do imóvel, adquirida por compromisso de compra e venda celebrado em 2014, anterior à penhora realizada em 2024, e requereram a desconstituição da constrição. 3. A sentença reconheceu a boa-fé dos embargantes e acolheu o pedido, mas atribuiu a eles a sucumbência, por não terem registrado a transação imobiliária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há apenas uma questão em discussão: se os embargantes devem arcar com as verbas de sucumbência, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A ausência de registro da transação impossibilitou o exequente identificar a alienação do imóvel, o que motivou a constrição. 6. Conforme a tese firmada no Tema 872 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no princípio da causalidade. No caso em exame, os embargantes deram causa à constrição por não terem atualizado os dados cadastrais do imóvel. 7. A sentença corretamente atribuiu aos embargantes as verbas de sucumbência, mesmo tendo acolhido o pedido principal, pois a constrição decorreu de sua inércia registral. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação desprovida. Unânime. Tese de julgamento: "1. As verbas de sucumbência devem ser atribuídas ao embargante que, por ter deixado de registrar o imóvel que adquiriu, deu causa à constrição judicial, ensejando a aplicação do princípio da causalidade." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11, 1.012 e 1.013; Súmula 303 do STJ; e Tema 872 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1452840/SP. TJDFT, Acórdão 1383925, 07351450920208070001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 10.11.2021, e TJDFT, Acórdão 1378513, 07078160520198070018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 7.10.2021. A parte recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 2o, incisos I a IV, 8o, e 10, do Código de Processo Civil, sustentando que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é indevida, pois não deu causa à constrição judicial, sendo esta decorrente da impossibilidade de registro do imóvel por falha no sistema SIGEF, gerido pelo INCRA, que inviabilizou a certificação do georreferenciamento necessário ao registro. Subsidiariamente, defende a redução dos honorários advocatícios arbitrados em observância aos critérios legais de proporcionalidade, razoabilidade, grau de zelo profissional, importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido para o desempenho. A parte recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/ DF 67.961 (ID 77296800). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento ao artigo 85, §§ 2o, incisos I a IV, 8o, e 10, do CPC. Com efeito, ao concluir que “que os Embargantes, de fato, deram causa à oposição dos presentes Embargos de Terceiro, pois, ao tempo da penhora, não era possível ao Exequente saber que o mencionado imóvel já não integrava o patrimônio do Executado, logo, devem arcar com as verbas sucumbenciais” (ID 75414990 ), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise da aplicação do princípio da causalidade para fixação de verba honorária sucumbencial implica em reexame de provas, o que é inviável nesta instância especial, em razão do enunciado da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.860.837/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025). O mesmo óbice sumular impede o trâmite do recurso quanto à suposta violação ao artigo 85, §§ 2o, inciso I a IV, e 8o, do CPC, pois é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “A revisão do valor fixado a título de honorários de sucumbência é inviável no âmbito do STJ, pois exigiria reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.874.053/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 3/10/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/ DF 67.961 (ID 77296800). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029